Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto Qualificado Consumado. Concurso de Pessoas. Autoria e materialidade provadas. Crime Impossível. Absolvição. Impossibilidade. Inversão da Posse. Teoria da Amotio Ou Apprehensio. Arrependimento Eficaz. Inexistência. Aplicação da pena Intermediária abaixo de mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Ré Multirreincidente. Negativação da Culpabilidade. Cometimento do Crime Durante o Cumprimento de Pena Anterior. Possibilidade. Utilização de Parte das Condenações para negativar os Antecedentes e outra parte para reconhecer a Reincidência. Possibilidade. Agravante do Art. 62, I do Código Penal. Ausência de Provas. Afastamento. Redução da Pena. Recurso da Defesa de uma das Recorrentes Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para condenar os apelantes como incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o monitoramento por câmaras de segurança tornam impossível a prática delituosa; (ii) em razão da atenuante da menoridade relativa, pode a pena intermediária ser fixada abaixo do mínimo legal; (iii) se há provas suficientes da participação de uma das apelantes no crime de furto; (iv) se é possível a desclassificação para a forma tentada do crime de furto ou o reconhecimento do arrependimento eficaz; (v) Se é possível o aumento da pena na primeira fase da dosimetria em razão de condenações anteriores transitadas em julgado a título de maus antecedentes e de culpabilidade, esta última por ter a apelante cometido o crime durante a execução de pena anterior; e, (vi) Se um dos apelantes exerceu função de comando e liderança.

III. Razões de decidir.

3. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, depoimentos das testemunhas e da apreensão da res na posse dos réus, não há falar absolvição.

4. Não se configura a ineficácia absoluta do meio pelo fato de haver um circuito interno de vigilância no interior do estabelecimento comercial, como também em razão de os agentes de vigilância terem acompanhado toda a dinâmica do delito de furto praticado pelos réus. 4.1. Consoante o disposto no verbete sumular no 567 do STJ, a existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação.

5. Pela teoria da “amotio” ou “apprehensio”, o delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da “res furtiva”, ainda que por curto espaço de tempo, nos termos da súmula 582 do STJ. 5.1. Pelo mesmo motivo não há que se falar em arrependimento eficaz.

6. Ainda que haja o reconhecimento da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

7. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.

8. Não havendo provas suficientes acerca da função de liderança e organização do crime por um dos coautores, deve ser afastada a agravante descrita no artigo 62, inciso I, do Código Penal.

IV. Dispositivo

3. Recursos conhecidos. Não providos os recursos dos apelantes Daniel e Luan. Parcialmente provido o recurso da apelante Joice, tão somente para reduzir a pena aplicada. Mantidos todos os demais termos da sentença.